Tribunal: TRF3
Processo: 5015462-91.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
279/366)

5015462-91.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tendo sido formulado o pedido de aplicação do CDC e tendo sido expressamente analisado referido pedido na sentença de improcedência do processo n.o 0001393-71.2010.403.6116, que tinha por objeto o mesmo contrato firmado entre as partes, não há razão para nova análise da questão.

2. Litispendência reconhecida.

3. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015462-91.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: AFG DO BRASIL LTDA, CLAUDIA MARIA FUNARI LOBACZEWSKI ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943-A

AGRAVADO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO FORSTER - SP209708-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015462-91.2017.4.03.00

Inteiro teor:
279/366)

5015462-91.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tendo sido formulado o pedido de aplicação do CDC e tendo sido expressamente analisado referido pedido na sentença de improcedência do processo n.o 0001393-71.2010.403.6116, que tinha por objeto o mesmo contrato firmado entre as partes, não há razão para nova análise da questão.

2. Litispendência reconhecida.

3. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015462-91.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: AFG DO BRASIL LTDA, CLAUDIA MARIA FUNARI LOBACZEWSKI ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943-A

AGRAVADO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO FORSTER - SP209708-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015462-91.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: AFG DO BRASIL LTDA, CLAUDIA MARIA FUNARI LOBACZEWSKI ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - PR18294-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - PR18294-A

AGRAVADO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO FORSTER - SP209708-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGF DO BRASIL LTDA e outros em face de decisão que, em ação ordinária, reconheceu suposta litispendência e extinguiu o feito sem resolução de mérito no tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Sustenta a agravante, em síntese, que não há litispendência porque, na ação anterior, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não constituiu causa de pedir e não foi objeto do dispositivo da sentença, mas integrou apenas a fundamentação, que não faz coisa julgada.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id1553425).

Contraminuta ao recurso (Id1651265).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015462-91.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: AFG DO BRASIL LTDA, CLAUDIA MARIA FUNARI LOBACZEWSKI ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - PR18294-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - PR18294-A

AGRAVADO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO FORSTER - SP209708-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na hipótese, discute-se a existência de litispendência parcial entre a presente ação e a ação anteriormente ajuizada pela Agravante em face da Agravada, processo n.o 0001393-71.2010.403.6116, no que respeita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ambas as ações têm por objeto o mesmo contrato n.o 08.2.0002.1 firmado entre as partes. Contudo, a Agravante sustenta que a aplicação do CDC não foi objeto de pedido do processo n.o 0001393-71.2010.403.6116, mas apenas constou do requerimento final, para fins de distribuição do ônus da prova e que, portanto, não induz à litispendência e não faz coisa julgada.

Compulsando os autos, verifica-se que houve pedido expresso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos autos no processo n.o 0001393-71.2010.403.6116 e a sentença apreciou fundamentada e especificamente a questão, afastando a aplicação do diploma legal, estando pendente julgamento do recurso de apelação (Id1013682).

Não há como se afastar, portanto a existência de litispendência parcial, relativa à essa questão.

Com efeito, tendo sido formulado o pedido de aplicação do CDC e tendo sido expressamente analisado referido pedido na sentença de improcedência do processo n.o 0001393-71.2010.403.6116, que tinha por objeto o mesmo contrato firmado entre as partes, não há razão para nova análise da questão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tendo sido formulado o pedido de aplicação do CDC e tendo sido expressamente analisado referido pedido na sentença de improcedência do processo n.o 0001393-71.2010.403.6116, que tinha por objeto o mesmo contrato firmado entre as partes, não há razão para nova análise da questão.

2. Litispendência reconhecida.

3. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.